Tribunal: STF
Processo: RMS 21560
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE MINISTRO
DE  ESTADO PRATICADO NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DE ÓRGÃO COLEGIADO
-  JUÍZO FEDERAL x SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A luz do disposto
no  artigo 105, inciso  I, alinea "b",  da Constituição Federal, a
competência  do  Superior  Tribunal   de  Justiça  em  mandado  de
segurança  pressupoe  a  posição   do  Ministro  de  Estado,  como
autoridade  coatora,  considerado o  ato,  comissivo  ou omissivo,
ligado  a atividade especifica  que exerca,  inerente ao cargo, ou
seja,  a atuação,  em si, como  Ministro de  Estado,  a integrar a
mais  alta  equipe  de  assessores  do  Presidente  da  Republica.
Tratando-se  de procedimento relativo  a órgão colegiado, como e o
caso do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
do  qual o Ministro do Trabalho e presidente por força do disposto
no par.  1.  do artigo  3., da  Lei n.  8.036/90, a  competência
para processar e julgar o mandado de segurança e do JUÍZO FEDERAL.
Precedente: recurso em mandado de segurança n. 10.078-DF, Pleno do
Supremo Tribunal Federal, relator designado Ministro Pedro Chaves,
julgado  em 22 de agosto  de 1962, publicado na Revista Trimestral
de Jurisprudência n. 28, paginas 90 a 92.